Tribunal: STF
Processo: HC 221107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2022, por Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi, advogado, em benefício de Paulo Henrique Pereira Heiderich, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2022, denegado o Habeas Corpus n. 775.155/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros três corréus, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 03:40 horas, na Rua do Café, na cidade de Avanhandava, nesta comarca de Penápolis/SP, PAULO HENRIQUE PEREIRA HEIDERICH, vulgo ‘Bill’, qualificado às fls. 201/203, VALDECI ANTIQUERA HEIDERICH FILHO, vulgo ‘Val’, qualificado às fls. 321/324, JOSÉ AUGUSTO FARIA MARTINS, vulgo ‘Zé’, qualificado às fls. 195/198, e VICTOR OSWALDO DO PRADO FERREIRA, qualificado às fls. 211/212, agindo em conjunto e com unidade de propósitos caracterizados do concurso de pessoas, com ânimo homicida, mataram, por motivo fútil e com emprego de dissimulação e emboscada, a vítima Carlos Roberto Bezerra da Silva, mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), os quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo necroscópico acostado às fls. 166/170.



    Conforme se apurou, a vítima Carlos Roberto Bezerra da Silva mantinha relação de parentesco e amizade com pessoas próximas a Allan Carlos da Silva, acusado de ter sido o autor do homicídio de Jhony Lauro Alves, ocorrido em data pretérita na cidade de Avanhandava. Após o suposto homicídio de Johny, os denunciados prometeram vingança à família de Alan.



    Ainda conforme o apurado, a vítima Carlos Roberto ajudara parte da família de Allan a mudar-se da cidade de Avanhandava, fatos que provocaram animosidade entre os denunciados e a vítima, sendo certo que Carlos Roberto vinha recebendo ameaças de morte.



    Na data dos fatos, imbuídos do sentimento de vingança e predispostos para a prática do homicídio, os denunciados planejaram atrair a vítima para a cena do crime, previamente arquitetada. Para tanto, VICTOR, dissimulando o intento homicida, ofereceu carona para a vítima, o que foi aceito por Carlos Roberto.



    No horário combinado, durante a madrugada, VICTOR conduziu a vítima em seu veículo automotor até a Rua do Café, em local ermo, onde os denunciados PAULO HENRIQUE, VALDECI e JOSÉ AUGUSTO os aguardavam no interior de uma caminhonete.



    Com a chegada da vítima, os denunciados imediatamente deram início à execução do crime, efetuando ao menos dez disparos de arma de fogo contra Carlos Roberto, os quais foram a causa eficiente de sua morte.



    O laudo de exame necroscópico acostado às fls. 166/170 concluiu que a morte foi causada por hemorragia interna traumática decorrente da ação de agente perfuro-contundente (disparo de arma de fogo).



    Interrogados perante a Autoridade Policial, JOSÉ AUGUSTO e PAULO HENRIQUE confessaram a prática do crime (fls. 192/194 e 201/203).



    O homicídio foi praticado por motivo fútil, consistente no desejo de vingança nutrido pelos denunciados em relação aos familiares e amigos de Alan Carlos da Silva.



    O crime também foi cometido mediante dissimulação, haja vista que VICTOR, previamente ajustado com o grupo, ofereceu carona à vítima, com o intuito de atraí-la ao local do crime, encobrindo astuciosamente o intento homicida.



    Por fim, o homicídio foi praticado também mediante emboscada, porquanto o grupo ocultou-se em lugar ermo, durante a madrugada, à espera da chegada da vítima, impedindo a sua defesa e facilitando a execução da empreitada criminosa.



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência PAULO HENRIQUE PEREIRA HEIDERICH, vulgo ‘Bill’, VALDECI ANTIQUERA HEIDERICH FILHO, vulgo ‘Val’, JOSÉ AUGUSTO FARIA MARTINS, vulgo ‘Zé’, e VICTOR OSWALDO DO PRADO FERREIRA como incursos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c.c. o artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, observando-se o disposto na Lei nº 8.072/90 (crime hediondo). Requeiro que, após registrada e autuada esta, seja a denúncia recebida, citando-se os réus para responderem à acusação no prazo legal, ouvindo-se no curso da instrução as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se, ao final, os denunciados, a fim de que pronunciados e, após, submetidos ao Tribunal do Júri, sejam condenados pelo crime cometido, seguindo-se, no mais, o rito previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal” (e-doc. 2). 



    Em 18.3.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Penápolis/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 4).



    O paciente foi pronunciado em 24.8.2022, tendo sido mantida a segregação cautelar sob o fundamento de que “permanecem intactos os requisitos autorizadores da prisão cautelar dos acusados, já expostos na decisão de fls. 353/356. A segregação cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva de crimes violentos como o da espécie, além da garantia da aplicação da lei penal, considerando a evasão dos réus do distrito da culpa” (fl. 13, e-doc. 8).



    3. Objetivando a revogação da custódia preventiva imposta contra o paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2205293-64.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Willian Campos. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Não tendo havido alteração do quadro que justificou a decretação da prisão preventiva, a manutenção da paciente em cárcere após a prolação de sentença de pronúncia não configura constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 23).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 775.155/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.9.2022, nos termos seguintes:



    “É possível a solução monocrática do habeas corpus, pois o aresto recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte.



    O ‘avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, 'b', do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas’ (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Min. Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 16/5/2022).



    Segundo consta da denúncia, no dia 21/11/2021, os acusados teriam matado, por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Carlos Roberto Bezerra da Silva.



    Foi negado ao postulante, preso durante a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade da decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, porque ‘permanecem intactos os requisitos autorizadores da prisão cautelar [...], já expostos na decisão de fls. 353/356. A segregação cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva de crimes violentos como o da espécie, além da garantia da aplicação da lei penal, considerando a evasão dos réus do distrito da culpa’ (fl. 26).



    A gravidade concreta dos fatos delitivos, se reveladora de periculosidade social, justifica a prisão preventiva para acautelar a ordem pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva. A fuga, destruição de prova etc. denotam o perigo que a liberdade do imputado representa para os meios e o resultado útil do processo.



    Constou do decreto originário que ‘Os réus fugiram do distrito da culpa, ocultando-se’ (fl. 35). Ainda, ‘a princípio, o crime foi planejado, tendo sido praticado a partir do disparo de inúmeros disparos de arma de fogo, o que demonstra frieza e disposição criminosa. A violência aferida pelo fato concreto demonstra a probabilidade real da reiteração criminosa’ (fl., 36).



    O ato judicial não é genérico. Expôs dados concretos para lastrear a medida de coação. Deveras, ‘a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso’ (AgRg no RHC n. 161.771/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 15/9/2022).



    A teor dos julgados desta Corte, para fazer valer a aplicação da lei penal, ‘[o] Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.’ (AgRg no HC n. 691.767/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/12/2021).



    Ademais, ‘entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, 
§ 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma’ (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 22/03/2022).



    Demonstrada ‘a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC n. 766.852/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022.).



    Por fim, ‘as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP’ (AgRg no RHC n. 166.767/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/9/2022.).



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine” 
(e-doc. 6). 



    5. Nesta impetração, a defesa insiste na afirmação de ilegalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Alega que “a fundamentação da decisão coatora se alicerçou na invocação da mera gravidade abstrata do delito, não individualizou a conduta e a imprescindibilidade da segregação do paciente, e nem sequer, observou os requisitos subjetivos do paciente, tais como a sua primariedade concreta e sua menor participação na celeuma” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no caso em testilha, há notório constrangimento ilegal que merece reparos, isso porque o Colendo Tribunal da Cidadania manteve a custódia processual do paciente por ocasião da pronúncia escorado apenas no entendimento da mera gravidade abstrata do delito. Não fez referência a elementos concretos do caso sub exame a partir dos quais se concluiria persistente a real indispensabilidade da medida constritiva extrema para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o fato do paciente estar preso desde a fase inquisitorial, em si, não justifica a custódia cautelar. Trata-se de verdadeira afronta à garantia da motivação das decisões judiciais a decisão que justifica a prisão de tal forma. Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, deve ser a prisão provisória justificada em motivos concretos, e, ainda, que indiquem a necessidade cautelar da prisão, sob pena de violação à garantia da presunção de inocência” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante exposto, requer a Vossas Excelências:



    4.1. LIMINARMENTE, determinar a soltura do Paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional;



    4.2. NO MÉRITO, seja acolhida e concedida a ordem, para que o paciente seja solto para responder ao processo em liberdade, nos moldes pleiteados, e para os fins pretendidos;



    4.3. SUBSIDIARIAMENTE, requer a concessão das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP aplicadas isoladas ou cumulativamente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 775.155/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.). 3. Writ impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.891 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.402 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



     



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Penápolis/SP pela necessidade de se garantirem a aplicação da lei penal e a ordem pública:



    “(...) 



    A autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária dos acusados em preventiva, pedido com o qual concordou o Ministério Público, acrescentando o pleito de prisão de VICTOR OSWALDO DO PRADO FERREIRA.



    O delito imputado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito contido no art. 313, I do CPP, de forma que é possível, em tese, a decretação da prisão preventiva.



    Os demais requisitos para segregação cautelar, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis também se encontram presentes.



    Há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação aos acusados indicados pela autoridade policial, tanto que houve a confissão por dois deles (José Augusto Faria Martins e Paulo Henrique Pereira Hederich). Ainda que Valdeci negue participação, fato é que testemunhas o visualizaram no local, conforme relato de Alessandra Cavalcanti da Silva, o que é confirmado por corréu.



    (...)



    No que tange ao periculum libertatis, a prisão cautelar justifica-se a fim de garantir a ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal. Os réus fugiram do distrito da culpa, ocultando-se, o que demonstra que não pretendem assumir eventual responsabilidade penal. Por outro lado, a princípio o crime foi planejado, tendo sido praticado a partir do disparo de inúmeros disparos de arma de fogo, o que demonstra frieza e disposição criminosa. A violência aferida pelo fato concreto demonstra a probabilidade real de reiteração criminosa em delitos violentos.



    Tais circunstâncias justificam a decretação da prisão preventiva, pois imprescindível para a manutenção da ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal.



    Ressalto que ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes não impedem a segregação cautelar, se há elementos que demonstram a imperiosa necessidade da medida. (...)



    Importante asseverar que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP seria suficiente à manutenção da ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que se impõe.



    Considerando todo o exposto, decreto a prisão preventiva de PAULO HENRIQUE PEREIRA HEDERICH, VALDECI ANTIQUEIRA HEDERICH FILHO e JOSÉ AUGUSTO FARIA MARTINS, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal” 
(e-doc. 4).



    9. Ao examinar o Habeas Corpus n. 2205293-64.2022.8.26.0000, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:



    “A ordem deve ser denegada.



    Descreve a denúncia que, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 03h40, na Rua do Café, na cidade de Avanhandava, comarca de Penápolis, Paulo Henrique Pereira Heiderich, Valdeci Antiquera Heiderich Filho, José Augusto Faria Martins e Victor Oswaldo do Prado Ferreira, previamente ajustados, com ânimo homicida, por motivo fútil e com emprego de dissimulação e emboscada, mediante disparos de arma de fogo, mataram Carlos Roberto Bezerra da Silva.



    Segundo o apurado, em data pretérita, Allan Carlos da Silva foi acusado de ser o autor do homicídio de Jhony Lauro Alves. Carlos Roberto Bezerra da Silva mantinha relação de parentesco com pessoas próximas a Allan e ajudou parte de seus familiares a se mudar da cidade de Avanhandava. Tal fato que provocou animosidade nos denunciados, que haviam prometido vingar a morte de Jhony.



    Consta que, na data dos fatos, imbuídos do sentimento de vingança e predispostos para a prática do homicídio, os denunciados planejaram atrair a vítima Carlos Roberto para a cena do crime, previamente arquitetada. Para tanto, Victor, já imbuído do ânimo homicida, ofereceu uma carona para Carlos Roberto e, no horário combinado, durante a madrugada, ambos foram até a Rua do Café, em local ermo, onde os denunciados Paulo Henrique, Valdeci e José Augusto os aguardavam no interior de uma caminhonete. Com a chegada da vítima, os denunciados imediatamente deram início à execução do crime, efetuando ao menos dez disparos de arma de fogo contra Carlos Roberto, os quais foram a causa eficiente de sua morte.



    O douto magistrado a quo decretou a prisão preventiva dos denunciados, ressaltando que os indícios suficientes de materialidade e autoria em relação aos acusados, tanto que houve a confissão por dois deles (José Augusto Faria Martins e Paulo Henrique Pereira Hederich). Asseverou que, ainda que Valdeci negue participação, fato é que testemunhas o visualizaram no local, conforme relato de Alessandra Cavalcanti da Silva, o que é confirmado por corréu. No que tange ao periculum libertatis, a prisão cautelar justifica-se a fim de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Os réus fugiram do distrito da culpa, ocultando-se, o que demonstra que não pretendem assumir eventual responsabilidade penal. Por outro lado, a princípio o crime planejado, tendo sido praticado a partir do disparo de inúmeros disparos de arma de fogo, o que demonstra frieza e disposição criminosa. A violência aferida pelo fato demonstra a probabilidade real de reiteração criminosa em delitos violentos. Tais circunstâncias justificam a decretação da prisão preventiva, pois imprescindível para a manutenção da ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal (fls. 353/356 dos autos originais).



    Por sentença proferida em 24.08.2022, o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV. C.c. o artigo 29, ambos do Código Penal (fls. 1381/1394 dos autos originais).



    A custódia cautelar mantida pela r. sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Releva observar que é perfeitamente possível ao magistrado, no momento da sentença, decretar ou manter a prisão preventiva do acusado, conforme dispõe o artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, que dispõe que O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.



    E o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (STF Informativo 534).



    Assim, em que pesem as alegações do impetrante, de rigor a manutenção da custódia cautelar até a Sessão do Pleno, ante a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Demais disso, não se pode perder de vista que o paciente foi pronunciado por crime grave, que atemoriza a sociedade e clama por justiça e segurança; não se olvidando que é possível levar em consideração a gravidade do delito para justificar a garantia da ordem pública.



    Registra-se que não ofende o princípio de presunção de inocência, previsto no inciso LVII do artigo 5º, da Constituição Federal, a custódia do sentenciado.



    Nestas circunstâncias, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal sanável por esta estreita via.



    Ante o exposto, denega-se a ordem” (e-doc. 7, grifos nossos). 



    10. Pelos trechos transcritos, percebe-se ter sido a prisão preventiva decretada e mantida pelas instâncias antecedentes com fundamento na gravidade concreta do crime perpetrado (homicídio qualificado) e no risco de fuga do distrito da culpa.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e o risco de fuga do distrito da culpa constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, se demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Observo que não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça a questão relativa à alegada impossibilidade de o juízo processante suspender o curso do processo, em vista da existência de advogado constituído, o que obsta seu conhecimento per saltum pela Suprema Corte nesta oportunidade. 2. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). Precedentes. 3. Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado” (HC n. 105.055, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.3.2011). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e para a preservação da ordem pública. Isso diante da periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das ameaças e intimidações feitas às testemunhas. II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal em caso de condenação, haja vista que o acusado ficou foragido por ocasião da decretação de sua prisão temporária e preventiva e somente se apresentou quando logrou a revogação do decreto de custódia cautelar. III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. IV - Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 111.756, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2012).



    12. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora